Tribunal: STF
Processo: ARE 687601
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-30
Data de publicação: 2012-10-30

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Servidor público militar. 3. Existência de fundamento infraconstitucional autônomo suficiente para manter acórdão recorrido. Prescrição. Enunciado 283 da Súmula desta Corte. 4. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Enunciado 279 da Súmula desta Corte. 5. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.